Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-48.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009720-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA - CPF: 659.473.040-15 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), SILVIA HELENA CENTENA DUARTE - CPF: 919.433.610-53 (APELADO), MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 046.960.041-12 (APELADO), B. C. D. V. - CPF: 061.992.901-43 (APELADO), L. G. C. D. V. - CPF: 061.993.451-42 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI registrado(a) civilmente como OSMAR MESSIAS MARTINELLI - CPF: 452.616.959-53 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA - CPF: 659.473.040-15 (ASSISTENTE), SILVIA HELENA CENTENA DUARTE - CPF: 919.433.610-53 (ASSISTENTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (ASSISTENTE), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (ASSISTENTE), KRISTIAN DE BARROS LIRA - CPF: 863.167.611-04 (ASSISTENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009720-48.2020.8.11.0015

APELO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO É OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS DEVIDOS AOS PAIS E TAMBÉM IRMÃOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – ABATIMENTO PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA -
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto já se operou a preclusão quanto ao tema da culpabilidade do motorista.

Comprovada a responsabilidade do condutor pela ocorrência do acidente, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes, independente do fato de ser considerado incapaz para os atos da vida civil, mas representado por sua curadora.

O benefício da assistência judiciária pode ser revogado a qualquer tempo, desde que tenha sido comprovado que os beneficiários não fazem jus a ele, o que ainda não restou demonstrado.

O perecimento de irmã em um trágico acidente de trânsito afeta significativamente todo o núcleo familiar, inclusive os irmãos que viviam com ela no mesmo ambiente, portanto, também fazem jus ao dano moral pelo abalo sofrido.

O quantum indenizatório arbitrado em valor justo, razoável e condizente com a situação dos envolvidos e dissabores sofridos, deve ser mantido, bem como o percentual de redução de 20% sobre esse valor em razão da culpa concorrente.

Diante da ausência de cobertura para condutor com idade entre 18 e 25 anos, desnecessária a denunciação à lide da seguradora.

Se não houve alteração na sentença, não comporta reforma a distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009720-48.2020.8.11.0015

APELANTE: ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI.

APELADOS: LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA, SILVIA HELENA CENTENA DUARTE, MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA, B. C. D. V., L. G. C. D. V e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
, representado por sua inventariante Rosana Tereza Martinelli, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização e julgou improcedente a denunciação da seguradora à lide.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1009720-48.2020.8.11.0015) proposta por
LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA, SILVIA HELENA CENTENA DUARTE, MARIA EDUARDA CENTENA DUARTE VIERA, B. C. D. V., L. G. C. D. V
contra o
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI, representado por sua inventariante Rosana Tereza Martinelli
.

SENTENÇA
(ID 227766897 - Pág. 1/14):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para
a) condenar
o requerido, ao pagamento de indenização por danos materiais, em R$ 7.799,82 (sete mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente aos danos emergentes, corrigidos monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso;
b) condenar
o requerido, ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um dos autores, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir da data do arbitramento da indenização, e acrescida de juros de mora de 12% ao ano a partir da data do evento, ficando assegurado ao réu o direito a compensar o valor recebido pelos autores a título de seguro DPVAT (ID 109240060);
c)

determinar
que o valor total da condenação seja reduzido no percentual de 20%, tendo em vista a existência de culpa concorrente da vítima; e d)
condenar
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor da condenação.
Julgou improcedente
a denunciação à lide contra a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e
condenou
o réu/denunciante ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 10% do proveito econômico obtido,

APELO
(ID 227766914 - Pág. 1/75):
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
suscitou as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; de ilegitimidade passiva porque é curatelado e, consequentemente, incapaz para reger os atos da vida civil e não poderia ter autorizado o uso do veículo sinistrado; e, de impugnação à concessão da assistência judiciária aos autores. No mérito, argumenta que a ação deve ser julgada improcedente com relação a ele, porque não praticou nenhum ato ilícito, seja por dolo ou culpa, de modo que não há nexo causal entre a conduta e o dano. Sustenta que não pode ser responsabilizado solidariamente, ante a ausência de previsão no art. 932 do CC, mas apenas subsidiariamente caso seu curador não tenha meios de assumir a responsabilidade
. Alega que deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais aos irmãos da falecida ou, pelo menos, reduzido o valor arbitrado. Insiste que o valor da condenação por danos morais deve ser fixado com moderação e levando em conta o grau de culpa do condutor do veículo. Defende que a redução do valor da condenação em razão da culpa concorrente seja de 50% do valor da condenação. Aduz que deve ser julgada procedente a denunciação à lide da seguradora, porque não foi informada da exclusão de cobertura, para que o valor do prêmio seja deduzido do valor da condenação. Argui que deve ser redistribuído o ônus de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para acolher as preliminares e, no mérito, para reformar a sentença nos termos acima
.

CONTRAMINUTA 1
(ID 227766922):
BRADESCO
pugna pelo desprovimento do recurso.

CONTRAMINUTA 2
(ID 227766924):
LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA e outros
pugnam pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 247045670): parecer pelo não acolhimento das preliminares e pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009720-48.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE OSMAR MESSIAS MARTINELLI
, representado por sua inventariante Rosana Tereza Martinelli, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização e julgou improcedente a denunciação da seguradora à lide.

Os apelados relatam na petição inicial que no dia do acidente, 09/04/2020, sua filha e irmã MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIEIRA, na ocasião com 17 anos de idade, era passageira do veículo da marca GM, modelo S10 LTZ, cor branca, placa QBC- 0022, de propriedade de OSMAR DALLASTRE MARTINELLI, que colidiu contra o caminhão placas HHR 4220, que estava estacionado corretamente em local permitido, o que culminou na sua morte.

O veículo estava ocupado por sete pessoas, dentre elas a vítima MARINA, o filho do proprietário do veículo OSMAR AUGUSTO, o condutor do veículo GUSTAVO RAMOS, ANNIE MARCILIANO PAULA, TARCILA PADILHA BERALDO, PAMELA DA SILVA DOS SANTOS e PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS.

Narram ainda que foram encontrados bebidas alcoólicas e entorpecentes no veículo, conforme se depreende nos autos do INQUERITO POLICIAL - 86.4.2020.11609 (249/2020) e no Boletim de Ocorrências.

Afirmam ainda se tratar de família humilde, para cujo sustento contribuía a vítima com seu trabalho como DJ (disc jockey), razão pela qual requereram o benefício da assistência judiciária, que lhes foi deferida.

Moveram então a ação de indenização contra o proprietário do veículo OSMAR MESSIAS MARTINELLI, representado por sua curadora ROSANA TEREZA MARTINELLI, porque em virtude da doença que o acometia foi considerado incapaz para os atos da vida civil e já havia sido interditado nos autos do processo 6750-05.2014.811.0015, Cod. Proc.: 204701. Com o falecimento do requerido em 25/01/2021, foi substituído pelo espólio, também representado por ROSANA TEREZA MARTINELLI, agora na condição de inventariante.

O apelante suscitou preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva e impugnação à concessão da assistência judiciária deferida aos apelados.

O pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação tem por base o fato de a sentença não ter se pronunciado sobre a culpa concorrente do condutor do veículo.

Observa-se que o tema relativo à culpa do motorista e a possibilidade de ele ser incluído no polo passivo da lide somente foi ventilado nos autos pelos autores e não pelo réu.

De modo que o pleito foi indeferido (ID 227766854 - Pág. 1/2), uma vez que sua inclusão dependia de pedido do réu, porquanto permitiria o exercício do direito de regresso. No entanto, somente após a prolação da sentença, o réu decidiu dividir a culpa com o motorista, embora tenha anteriormente se manifestado contrário ao pleito formulado pelos autores, nos seguintes termos:

“
O que deve prevalecer é o “princípio da estabilização da demanda”, que dispõe que até o saneamento do processo, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, ainda que houvesse o consentimento do réu (art. 329, II CPC); neste caso,
o demandado não concorda com a inclusão de Gustavo Ramos no polo passivo da demanda
”. (destaque no original ID 227766852 - Pág. 2)

Assim, nas próprias palavras do requerido, deve ser reconhecida a preclusão temporal para buscar a culpa concorrente do motorista e sua condenação solidária.

Nesse passo
não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto já se operou a preclusão quanto ao tema da culpabilidade do motorista
.

O apelante suscitou também a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de pessoa curatelada e, consequentemente, incapaz para reger os atos da vida civil, logo não poderia ter autorizado o uso do veículo sinistrado.

Conforme reiteradas decisões do STJ, o proprietário tem responsabilidade objetiva e solidária, pelo mau uso do veículo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006).

2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.615.062/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, tanto o requerido quanto sua curadora são responsáveis pela utilização indevida que foi feita pelo filho do casal que, segundo apurado na oitiva das testemunhas, o entregou ao amigo GUSTAVO que provocou, com sua condução irresponsável, o acidente que vitimou a filha e irmã dos autores.

Portanto, independente do fato de se tratar o requerido de pessoa incapaz, este esteve o tempo todo representado por curadora, cuja responsabilidade inclui também cuidar do patrimônio do curatelado.

O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes

É, desse modo, o patrimônio do proprietário do veículo legitimado a reparar os danos causados aos autores, em decorrência da má utilização do veículo, ainda que declarado incapaz para os atos da vida civil.

Desse modo,
não há falar-se em ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, logo rejeitada essa preliminar
.

A terceira preliminar diz respeito à impugnação à concessão do benefício da assistência judiciária, porque os autores teriam condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Para demonstrar tal capacidade informam que os apelados teriam alugado imóvel de alto padrão e seriam proprietários de duas empresas, porém como destacou a sentença, uma das empresas se encontra inativa desde 2015 e a outra desde 2018.

Dentre os autores há também menores, cuja hipossuficiência é presumida, e os adultos apresentaram cópias de suas CTPS, sem registro recente de contratos de trabalho.

Dessa forma, não restou comprovada a alegada capacidade financeira dos autores, logo deve ser mantida a decisão que lhes deferiu o benefício.

Rejeita-se, assim, a preliminar de impugnação ao benefício da assistência judiciária
.

Passa-se, agora, à análise do mérito.

O apelante alega que a ação deve ser julgada improcedente com relação a ele, porque não praticou nenhum ato ilícito, seja por dolo ou culpa, de modo que não há nexo causal entre a conduta e o dano.

Ao contrário do que afirma o recorrente, demonstrada a culpa do condutor do veículo pelo acidente, a responsabilidade do proprietário do veículo, ora apelante, pelos danos causados aos autores (morte da filha e irmã), decorre do fato de ter sido o criador do risco para os seus semelhantes.

A culpa do motorista do veículo restou comprovada porque as testemunhas foram categóricas ao afirmar que dirigia alcoolizado e em alta velocidade, colidindo contra a traseira de um caminhão estacionado à margem da rodovia de forma regular.

O motorista foi inclusive responsabilizado na esfera penal e, dessa forma,
o proprietário do veículo deve responder de forma solidária
.

O apelante sustenta também que não pode ser responsabilizado solidariamente, ante a ausência de previsão no art. 932 do CC, mas apenas subsidiariamente caso seu curador não tenha meios de assumir a responsabilidade
.

Como dito anteriormente, por ocasião da análise da legitimidade passiva do apelante, o proprietário do veículo causador do dano tem responsabilidade objetiva e solidária, mesmo que se trate de pessoa incapaz, porque esteve sempre representado por sua curadora.

Porém não é o patrimônio da curadora que deve responder pelos danos, mas sim o patrimônio do proprietário do veículo, até porque a curadora era a esposa do apelante e agora é a inventariante do seu espólio.

Em seguida o apelante alega que deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais aos irmãos da vítima ou, pelo menos, reduzido o valor arbitrado.

Sem razão o apelante, porque o perecimento da irmã, também menor de idade, em um trágico acidente de trânsito, afeta significativamente todo o núcleo familiar, inclusive os irmãos que viviam com ela no mesmo ambiente, portanto, também fazem jus ao dano moral pelo abalo sofrido.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Morte de filho e irmão dos autores. Danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte autora.
Reparação de danos morais à irmã de vítima fatal de acidente de trânsito. Dano moral reflexo. Irmã supérstite que tinha idade aproximada da vítima e residia com ela ao tempo do falecimento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara que dispensam a prova cabal do abalo íntimo da irmã sobrevivente. Dano moral reflexo reconhecido
. Indenização. Obediência a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, quando comparados à reparação de entes mais próximos. Indenização arbitrada em R$40.000,00 (quarenta mil reais). Correção monetária. Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios. Evento danoso. Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais majorados. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0235726-04.2007.8.26.0100 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 25/04/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Nesse passo,
não comporta reforma a parte da sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização também aos irmãos da vítima
.

O apelante insiste que o valor da condenação por danos morais deve ser fixado com moderação e levando em conta o grau de culpa do condutor do veículo.

No caso, o quantum indenizatório foi arbitrado em valor razoável e proporcional ao abalo ocasionado pela perda da filha/irmã e levando em conta as características e condições financeiras das partes, assim, não necessita ser reduzido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2238607 DF 2022/0343133-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Portanto, o valor do dano moral se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, e atende a tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Também não comporta maior redução o valor da condenação, em razão da caracterização da culpa concorrente. O apelante defende um percentual de 50% do valor da condenação, porém a influência da vítima, ao incentivar o motorista, não foi fator decisivo para a ocorrência do acidente, até porque o condutor já havia ingerido bebidas alcoólicas e dirigido o veículo antes de se encontrar com a vítima.

Desse modo,
impõe-se a manutenção do quantum indenizatório, porque arbitrado em valor justo, razoável e condizente com a situação dos envolvidos e dissabores sofridos, bem como o percentual de redução de 20% sobre esse valor em razão da culpa concorrente
.

O apelante aduz que deve ser julgada procedente a denunciação à lide da seguradora, para que o valor do prêmio seja deduzido do valor da condenação, porque não foi informada da exclusão de cobertura.

Mais uma vez sem razão o apelante, porque durante a contratação foi lhe oportunizado adquirir, por valor extra, contratar a cobertura para condutor com idade entre 18 e 25 anos, que foi recusada pelo contratante.

Logo, não há falar em desconhecimento da ausência de cobertura para esses casos, o que afasta o dever de indenizar da seguradora e, consequentemente,
não há razão para que ela componha o polo passivo da ação indenizatória
.

No mesmo passo, não comporta reforma a distribuição do ônus de sucumbência porquanto nenhuma alteração foi feita na sentença.

Posto isso,
REJEITA-SE AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores e julgou improcedente a denunciação da lide da seguradora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025